Tribunal: TJPA
Processo: 0803362-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803362-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 328, PARÁGRAFO ÚNICO (USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA), 150, §1º E §2º (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO), 157, §2º II E V E §2º -A, I (ROUBO CIRCUNSTANCIADO), 333, “CAPUT” (CORRUPÇÃO ATIVA) E 288, PARÁGRAFO ÚNICO (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) C/C 69, “CAPUT” (CONCURSO MATERIAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, DO CPP. POSTERIOR PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. PECULIARIDADES. PACIENTE GUARDA MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO
,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá (processo nº 0006490-53.2019.8.14.0019).

Os impetrantes afirmam que o paciente, guarda municipal de Belém, fora preso em flagrante delito, no dia 13/09/2019, em suposto ato de extorsão praticado contra a vítima Adelino Andrade, comerciante de Curuçá, e corrupção ativa, em coautoria com Jhon Elton Ribeiro e José das Graças Peres Monteiro. Em 11/11/2019, fora concedida ordem de HC a José das Graças, substituindo a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares do art. 319, VI e IX, do CPP. Em seguida, a defesa do paciente impetrou HC e fora concedida medida liminar, ratificada no mérito, para substituir a medida extrema por cautelares diversas do art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do CPP, estando, assim, usando tornozeleira eletrônica. Após isso, a autoridade coatora, em 21/11/2019, concedeu liberdade provisória ao corréu Jhon Elton Ribeiro, aplicando-lhe medidas cautelares do art. 319, I, II III e V, do CPP, descartando a monitoração eletrônica.

Sustentam que
somente o paciente está usando tornozeleira eletrônica, em flagrante ilegalidade no tratamento dispensado aos demais corréus
. O uso pelo paciente desse equipamento não se encontra baseado em motivação concreta.

Diante disso, requereram, em 27/11/2019, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e, em resposta, o juízo
a quo
, em vez de revogar essa medida, estendeu ao corréu José Peres Monteiro ao argumento dele ser agente de segurança pública também, ignorando a situação do corréu John Elton dos Santos.

Realçam a desnecessidade do uso de monitoração eletrônica pelo paciente, destacando que ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, agente de segurança na guarda municipal de Belém e pai de duas crianças.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico ou substituída por outras cautelares do art. 319, do CPP. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-55.

Distribuídos os autos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, sua assessora Marina do Valle Farias determinou, de ordem, sua redistribuição, considerando o afastamento funcional da desembargadora, em face de estar em gozo de férias no período de 01 a 30 de abril do corrente (fl. 56 ID nº 2958366), cabendo, assim, a relatoria à apreciação da liminar, com base no art. 112, do RITJE/PA ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0809689-10.2019.8.14.0000 (fl. 57 ID nº 2958772).

Indeferi a liminar
(fls. 59-60 ID nº 2961897).

O juízo a quo
prestou as informações de estilo (fls. 65-66 ID nº 2972689).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem

(fls. 69-73 ID nº 3012219).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações prestadas pelo juízo
a quo
, o paciente responde ao processo de nº 0006490-53.2019.814.0019, em Curuçá, juntamente com mais 02 (dois) acusados (José das Graças Peres Monteiro e Jhon Elton Ribeiro dos Santos), sendo imputado ao paciente a conduta dos crimes tipificados nos artigos 328, parágrafo único (usurpação de função pública), 150, §1º e §2º (violação de domicílio), 157, §2º II e V e §2º -A, I (roubo circunstanciado), 333, “caput” (corrupção ativa) e 288, parágrafo único (associação criminosa) c/c 69, “caput” (concurso material), todos do Código Penal, tendo como vítima Adelino Silva Trindade. Foram todos presos em flagrante delito, que fora convertido em prisão preventiva.

Impetrado HC nesta Corte, sob minha relatoria, fora concedida ordem
,
em 11/11/2019, substituindo a prisão preventiva de
José das Graças Pires Monteiro
(policial militar) pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, VI e IX, do CPP.

No dia 21/11/2019, a ordem de HC fora concedida ao paciente
Pedro Roney Sampaio Pinheiro
(guarda municipal) substituindo a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do CPP.

Em 18/11/2019, a defesa de
Jhon Elton Ribeiro dos Santos
ajuizou pedido de revogação da prisão preventiva e, após manifestação favorável do RMP, o juízo
a quo
, em 21/11/2019, deferiu o pedido de revogação, impondo as medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, III, IV, V, do CPP, em vista do referido acuado não ser agente de segurança pública.

No dia 28/11/2019, a defesa do paciente
Pedro Roney Sampaio Pinheiro
requereu o afastamento da medida cautelar inserida no inciso IX do art. 319 do CPP (monitoramento eletrônico), alegando que a decisão do TJPA que a impôs teria sido genérica. Aberto vista dos autos ao RMP, o juízo
a quo
revogou as cautelares do art. 319, I, II, III e IV, do CPP, mantendo as cautelares dos incisos VI e IX, ao fundamento de que
“que as medidas impostas aos acusados Jose das Graças e Pedro Roney (paciente), no que diz respeito ao inciso IX, do art. 319 (monitoramento eletrônico) encontra-se plausível, haja vista os mesmos serem agentes de segurança pública, bem como pelo fato destes possuírem contato com armas de fogos, sendo tal medida imprescindível, salvo melhor juízo, evitando que fatos como noticiados nos autos voltem a ocorrer.”.

Não vislumbro, pois, constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da medida cautelar aplicada ao paciente de monitoramento eletrônico,
eis que plenamente plausível com as peculiaridades que ostenta o paciente, como o fato de ser guarda municipal, revelando-se razoável e proporcional ao caso.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020